Tribunal: TJMT
Processo: 1036817-86.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036817-86.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE CARLOS GUTIERREZ CORTEZ - CPF: 507.878.539-68 (RECORRENTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A - CNPJ: 19.642.306/0001-70 (RECORRIDO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA PEDAGIADA. ALEGAÇÃO DE COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. ANIMAL NÃO LOCALIZADO. FOTOGRAFIAS DO VEÍCULO QUE NÃO EVIDENCIAM VESTÍGIOS DE COLISÃO COM ANIMAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.

Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

A parte autora interpõe recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais, decorrentes de alegado acidente de trânsito ocorrido em rodovia administrada pela requerida.

Sustenta, em síntese, que trafegava pela rodovia quando colidiu com animal de grande porte (boi/vaca) que teria invadido a pista, ocasionando danos em seu veículo, razão pela qual pretende a reforma da sentença para julgar procedente a demanda, com condenação da concessionária ao ressarcimento dos prejuízos materiais e compensação por danos morais.

Conforme bem delineado na sentença recorrida, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de rodovia pelos danos causados aos usuários decorrentes de falha na prestação do serviço.

Todavia, mesmo nas hipóteses de responsabilidade objetiva e eventual inversão do ônus da prova, permanece com a parte autora o dever de apresentar prova mínima acerca do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a pretensão indenizatória fundamenta-se na alegação de que o acidente teria sido provocado por atropelamento de animal na pista. Contudo, os elementos probatórios constantes dos autos não se mostram suficientes para demonstrar a ocorrência do evento nos moldes narrados na inicial.

Observa-se que o autor instruiu a demanda apenas com fotografias do veículo danificado, notas fiscais relativas ao guincho e ao reparo do automóvel, bem como declaração unilateral de acidente. Tais documentos, contudo, não permitem concluir que os danos decorreram de colisão com animal na rodovia.

De outro lado, a concessionária apresentou relatório de inspeção e documentos internos de atendimento indicando que, após a comunicação do sinistro, foi realizada verificação no trecho indicado, não sendo localizado qualquer animal na pista. Ademais, consta no relatório de atendimento que, no momento da ocorrência, teria sido informado pelo próprio usuário que a colisão teria ocorrido com animal silvestre (anta), circunstância que diverge da narrativa apresentada na petição inicial, na qual se afirma tratar-se de bovino (boi/vaca).

Ressalte-se, ainda, que nas fotografias juntadas aos autos não se observam vestígios que usualmente acompanham acidentes dessa natureza, como presença de sangue, pelos ou qualquer outro indício compatível com atropelamento de animal.

Nesse contexto, não se verifica comprovação suficiente do nexo causal entre os danos experimentados pelo autor e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária da rodovia.

A ausência de demonstração mínima do fato constitutivo impede o reconhecimento da responsabilidade civil da requerida.

Este, inclusive, é o entendimento da jurisprudência em casos análogos:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução no 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Sendo assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026